Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-11.2021.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0702257-11.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VITOR OLIVEIRA NETO LEAL BRUM, IVANA DUARTE OLIVEIRA NETO, KAISER LEAL BRUM EMBARGADO: CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, FLAVIO CESAR DE ASSIS DESPACHO Intimem-se Carlos Augusto Ferreira dos Santos e Flávio César de Assis para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que corrija o cadastro processual, visto que os embargantes constam como apelantes no sistema. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator